Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-93.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001611-93.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: PAULLINELI FRAGA MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Paullineli Fraga Martins para o fim de determinar a religação da unidade consumidora e transferência de titularidade, independentemente de débitos pretéritos, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sustenta a recorrente, em síntese, que a negativa de transferência da titularidade decorreu da ausência de documentos obrigatórios apresentados pelo autor e, posteriormente, pela suposta identificação de vínculo entre este e os débitos em aberto na unidade consumidora. Argumenta, ainda, que não houve qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, de modo que a situação se trataria de mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, além de apontar suposto erro na aplicação dos critérios de juros e correção monetária na sentença recorrida.
2 – A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Revela-se incontroverso nos autos que o autor, proprietário do imóvel, teve negado o pedido de religação e transferência da unidade consumidora, sob a alegação de existência de débitos vinculados a antigos locatários. Tal conduta contraria a orientação consolidada no STJ, que reconhece a natureza pessoal da obrigação de pagar contas de consumo, conforme precedentes citados (AgRg no REsp 1.381.468/RN e AgRg no AREsp 45.073/MG).
3 – A tentativa da recorrente de justificar a negativa com base em suposto vínculo do novo solicitante com o débito não se sustenta diante da ausência de provas robustas, limitando-se à menção genérica de ordens de serviço. Os documentos apresentados revelam apenas a alegada ausência de documentação, posteriormente afastada por decisão judicial que reconheceu a ilegalidade do condicionamento.
4 – O dano moral está configurado, tendo em vista a recusa indevida de prestação de serviço essencial, o que gerou frustração e angústia ao consumidor. A jurisprudência tem reconhecido que a negativa injustificada da concessionária configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a indenização por dano extrapatrimonial. Nesse sentido, aplica-se por analogia o seguinte precedente da Turma Recursal:
"A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço [...] A negativa injustificada da concessionária [...] configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais." (TJMT – Recurso Inominado n. 1003861-19.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 13/03/2025).
5 – O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função punitiva e pedagógica da indenização, não merecendo redução.
6 – No tocante à correção monetária e aos juros, não assiste razão à recorrente quanto à aplicação exclusiva da SELIC. A sentença já aplicou corretamente o art. 406 do Código Civil (com redação da Lei 14.905/2024), fixando os juros pela taxa legal (SELIC) e correção pelo IPCA, sem cumulação indevida, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 362.
7 – Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001611-93.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PAULLINELI FRAGA MARTINS - CPF: 911.528.951-68 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025